Tribunal: TJDFT
Processo: 0000227-68.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA. VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. PRAZO DE RECLAMAÇÃO TRANSCORRIDO IN ALBIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não havendo a comprovação da propriedade, o pedido de restituição do veículo apreendido nos autos deve ser indeferido, mantendo-se o perdimento do referido bem em favor da União.
2. Com a preclusão temporal e consumativa quanto à reclamação da propriedade do veículo, consumou-se o perdimento do bem em favor da União, que passou ao domínio do referido ente da federação, não havendo legitimidade do apelante em postular sua restituição.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição de veículo.